Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709788-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GERSON SILVA FONTENELE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, à ID 14137887, inadmitiu o recurso especial interposto por GERSON SILVA FONTENELE, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 25707033 – p. 10/12), determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP – Tema 1085), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014